Tribunal: STF
Processo: RHC 228150
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência 195.300/MS, cujo teor se transcreve: 



    Consta dos autos que o apenado foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Camapuã/MS, na Ação Penal n. 0000913-32.2015.8.12.0006, à pena no regime inicial semiaberto. Com o trânsito em julgado, foi determinada a remessa da execução do apenado para o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia – GO, local onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva. 



    Por sua vez, Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia – GO declarou-se incompetente por entender que a execução penal deve ser executada perante o Juízo que exarou a condenação, sendo certo que "não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis para atender presos de outras Comarca" (e-STJ fl. 231). 



    […]



    Cinge-se a controvérsia posta no presente feito à definição da competência para a execução da pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, quando o apenado estiver preso em comarca diversa daquela em que foi prolatada a sentença condenatória. 



    Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena compete ao juízo indicado na lei de organização judiciária do local em que proferida a condenação, ou, não havendo definição a respeito na norma de organização judiciária do local em que proferida a condenação, ao juízo que proferiu a sentença. 



    O fato de o apenado ter sido preso em comarca diversa em cumprimento de prisão preventiva por outra ação penal ou por cumprimento de mandado de captura não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena definitivamente imposta. 



    No caso, ao que se tem dos autos, a condenação foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Camapuã/MS, firmando, pois, sua competência para a execução, sendo irrelevante o fato de o sentenciado estar preso provisoriamente em outra comarca. 



    […]



    Registre-se que o art. 103 da LEP garante ao condenado cumprir a pena próximo ao seu meio social e familiar. Nesses casos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há alteração de competência para processamento integral da execução penal, sendo certo que caberá ao juízo da execução a expedição de carta precatória deprecando ao juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada. Nesse sentido, os seguintes julgados, dentre outros: […].



    Além disso, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida" (AgRg no HC n. 462.085/SP, relator o Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 9/10/2018). Ademais, "a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015), motivo pelo qual a transferência do condenado para local próximo de sua família depende de consulta ao Juízo de destino. 



    No presente caso, a transferência do custodiado foi negada com base na ausência de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional em que se pretendeu a alocação, o que, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, justifica a recusa. 



    […]



    Com base nessas considerações, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo suscitante (Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Camapuã/MS). 



    Alega a defesa, em linhas gerais: essa decisão fere a Constituição Federal, bem como tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, pois o recorrente cumpre pena em regime domiciliar, de forma exemplar e conforme determina a legislação penal, na cidade de Goiânia, Goiás, e determinar o cumprimento em outro Estado lhe trará prejuízos irreparáveis. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflito de Competência. Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 191.399 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021; Pet 9663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022; Pet 5166 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015; esse último assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas a e b, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente